Tribunal: TJDFT
Processo: 0713779-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família.
2. No caso concreto, a penhora no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do devedor afigura-se razoável e adequada às circunstâncias fáticas dos autos, ao passo que preserva percentual suficiente para a subsistência do devedor e também propicia que o credor alcance a satisfação do crédito, compatibilizando, assim, os direitos de ambas as partes.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.